Tribunal: STF
Processo: RHC 222315
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerson dos Santos do Amaral interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA, EM REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA POLICIAL E DENÚNCIA. REGULAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDÍVEL O PAD. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. [...] ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03- 10-2017 PUBLIC 04-10-2017)



    2- No caso, o Juízo das execuções penais reconheceu a falta grave consistente em novo delito praticado durante uma saída temporária, por meio de regular justificação judicial, dispensando, assim, os depoimentos dos agentes penitenciários e a conclusão da autoridade disciplinar reconhecendo a imputação. 



    3- Na justificação judicial estavam presentes tanto o representante do Ministério Público quanto a parte e seu advogado, o que se conclui pelo regular procedimento, no qual foram juntados a ocorrência policial do novo crime em flagrante, os antecedentes criminais do apenado e a denúncia no novo processo. 



    4- Agravo regimental não provido. 



    (HC 757.441 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o afastamento da falta grave diante da inexistência de condenação criminal definitiva.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim resumido:



    Penal e Processual Penal. Falta grave. Cometimento de crime em flagrante durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. Regressão e alteração da data base. Pleito de afastamento da falta grave sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da condenação. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Entendimento do STF de que a condenação com trânsito em julgado não é condição si ne qua non para se considerar como falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal. Reconhecimento da falta grave devidamente fundamentado pelo Juízo da Execução. Ausência de irregularidade no referido procedimento. Acolhimento da tese defensiva, no sentido da baixa probabilidade de confirmação da autoria por insuficiência de provas em relação ao novo delito, que demandaria profunda incursão em matéria fático probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    2. Tal o contexto, não assiste razão ao recorrente.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Cito, no ponto, o tema 758 da repercussão geral que fixou a seguinte tese:



    "O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave" 



    (RE 776.823, ministro Edson Fachin)



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente, ou mesmo sua desclassificação –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)  




    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator